Tribunal: TJBA
Processo: 0002044-71.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002044-71.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CASSIO SANTOS MACHADO APELADO: ELISA DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE REPRESENTADA POR PATRONO HABILITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, pressupõe a prévia intimação da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. Todavia, tratando-se de instituição financeira de grande porte, com advogados regularmente constituídos nos autos, a intimação eletrônica do patrono habilitado supre a exigência legal, dispensando-se a intimação pessoal da parte na forma destinada às pessoas físicas desassistidas. Verificado que o Banco Apelante foi regularmente intimado em 16/07/2025, quedou-se inerte no prazo legal, e somente se manifestou após a lavratura da certidão de decurso de prazo, em 29/07/2025, operou-se a preclusão consumativa, sendo escorreita a sentença que decretou a extinção do feito. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002044-71.2011.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelada ELISA DOS SANTOS CORREIA (Espólio). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 13 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator